Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA NA INTERNET. GOLPE. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ANUNCIADO. PAGAMENTO LIBERADO PELA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. O que não é o caso dos autos.

2. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade que existe entre eles, nos termos do art. 7o. Diante desse contexto, rejeita-se a arguição de ilegitimidade deduzida pelo site de intermediação que veicula oferta de produtos, participa das negociações de compra e venda e disponibiliza plataforma própria de pagamento e, assim, integra a cadeia de fornecimento do produto. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Se o consumidor foi vítima de anunciante que entregou produto diverso do anunciado, a plataforma Mercado Livre, que fez a intermediação da venda e do pagamento, e foi tempestivamente informada sobre o problema (ID 55441405), haveria de reter a quantia paga até solução definitiva da controvérsia.

4. A alegação da recorrente de que a compra não se enquadrava no programa de compra garantida e, por isso, “a quantia paga pelo produto foi liberada em favor do vendedor” (ID. 55442319 - Pág. 21) em nada atenua a sua responsabilidade. Ao contrário. A análise das particularidades do negócio mostra que o recorrente não atuou como simples site de classificados, mas como verdadeiro intermediador, uma vez que o negócio foi concluído integralmente na plataforma que controlou o recebimento e a liberação do preço pago. Nessas circunstâncias, a tentativa de transferir ao consumidor lesado o ônus do prejuízo é incompatível com a responsabilidade de fornecedores de produtos e serviços que emana do Código de Defesa do Consumidor.

5. Ao intermediar e lucrar com a venda do produto anunciado pelo vendedor, a plataforma digital se equipara ao fornecedor e, bem por isso, responde solidariamente pela higidez do negócio.

6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa.